Tribunal: TJDFT
Processo: 0002189-15.1992.8.07.0016
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. FAZENDA PARANOÁ. DESAPROPRIAÇÃO EM COMUM. CONDOMÍNIO ENTRE O PODER PÚBLICO E PARTICULARES. CONSTATAÇÃO. REGISTRO PÚBLICO EM NOME DOS SUPOSTOS POSSUIDORES. INEXISTÊNCIA. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO (ART. 373, I, DO CPC/2015). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO CONSOANTE O DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA.
O magistrado é o destinatário da prova, razão pela qual compete exclusivamente a ele a análise acerca de sua prescindibilidade, podendo, inclusive, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias e devendo, ao apreciar os elementos de convicção anexados aos autos, indicar em sua decisão as razões de formação do seu convencimento, à luz do Princípio do Livre Convencimento Motivado (arts. 130 e 131, do Código de Processo Civil de 1973). Preliminar de nulidade da sentença afastada.
Esta e. Corte de Justiça há tempos possui o entendimento segundo o qual a ocupação irregular de imóvel público não pode ser considerada como posse, mas apenas como mera detenção, hipótese na qual se mostra descabido o pedido de proteção possessória.
Infere-se dos elementos de convicção coligidos que a área objeto do litígio pertence à TERRACAP, motivo pelo qual não haveria que se cogitar a proteção possessória vindicada pelos recorrentes, especialmente por se tratar de bem público.
Sob essa perspectiva, considerando todo o arcabouço probatório, correto asseverar que os autores, ora apelantes, não se desincumbiram do ônus que lhes está designado pelo art. 373, I, do digesto processual, acerca dos fatos constitutivos de seu direito.